Tribunal: TJSP
Processo: 1008062-91.2019.8.26.0019
Classe: Remessa Necessária Cível / Licitações
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"REEXAME NECESSÁRIO – Autos que subiram a este Tribunal apenas por força do reexame necessário – Inexistência de recurso voluntário – Sentença que denegou a segurança – Lei de Mandado de Segurança que determina a obrigatoriedade ao duplo grau de jurisdição apenas em caso de sentença concessiva da ordem – Não cabimento do reexame – Reexame necessário não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1008062-
91.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
é recorrido COOPERATIVA NACIONAL DE SERVIÇOS MÉDICOS - CNSM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1008062-91.2019.8.26.0019
2
Comarca:
Americana
Juiz de 1a Inst.: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Recorrida:
COOPERATIVA NACIONAL DE SERVIÇOS MÉDICOS -
CNSM
“REEXAME NECESSÁRIO Autos que subiram a este Tribunal
apenas por força do reexame necessário Inexistência de recurso
voluntário Sentença que denegou a segurança Lei de Mandado
de Segurança que determina a obrigatoriedade ao duplo grau de
jurisdição apenas em caso de sentença concessiva da ordem Não
cabimento do reexame Reexame necessário não conhecido.”

VOTO 29440
COOPERATIVA
NACIONAL
DE
SERVIÇOS
MÉDICOS
CNSM impetrou mandado de segurança contra ato do
DIRETOR
PRESIDENTE
DA
FUNDAÇÃO
DE
SAÚDE
DO
MUNICÍPIO DE AMERICANA FUSAME no intuito de alcançar o
afastamento da previsão de proibição de participação de cooperativas do
edital no 30/2019, referente ao Pregão Presencial no 28/2019.
A sentença de fls. 442/445, denegou a segurança.
Vieram os autos para julgamento de reexame necessário.
RELATEI.
Subiram os autos a este Tribunal de Justiça apenas por
força de pretenso reexame necessário, já que não houve recurso voluntário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1008062-91.2019.8.26.0019
3
parte vencida.
Deve-se observar que a remessa necessária encontra-se
regulada na lei do Mandado de Segurança pelo art. 14, § 1o, o qual prevê:

“Concedida a segurança, a sentença estará sujeita
obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.
Ocorre que, no presente caso, não houve a concessão da
segurança, ao contrário, o C. Juízo de primeiro grau denegou a ordem, logo,
incabível o reexame necessário.
Assim, o reexame não merece ser conhecido.
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DO REEXAME
NECESSÁRIO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG